Tribunal: TJSP
Processo: 2001111-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001111-87.2020.8.26.0000, da Comarca de General Salgado, em que é agravante
MARCIO JOSÉ SARTORELO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001111-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12075
2
Agravo de Instrumento no 2001111-87.2020.8.26.0000
Agravante: Marcio José Sartorelo
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: General Salgado
Voto no 12075
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à realização
de nova perícia. Agravante que nem sequer está
questionando o resultado da avaliação pericial, mas sim
alterando a sua causa de pedir. Hipótese que não enseja
a aplicação o art. 480 do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento
interposto por Marcio José Sartorelo contra a r. decisão de fls. 569 dos
autos de origem que, em ação ajuizada contra o Estado de São Paulo,
homologou o laudo pericial e declarou encerrada a fase de instrução.
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
“(...) Fls. 558/562 - Embora tenha havido insurgência da
parte Autora quanto ao laudo pericial, ressalto que 'o Juiz
não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos' (art. 436 do CPC). O laudo pericial é mais um
elemento de prova que deve ser sopesado com os demais
elementos probatórios existentes nos autos. Ele não vincula
o julgador.
Dessa forma, não havendo elementos concretos a denunciar
equívoco ou falsidade no exame realizado, homologo, por
decisão, o laudo pericial de fls. 545/551 para que produza
seus regulares efeitos de direito.
Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por
encerrada a instrução. (...)”
Em suas razões recursais, o agravante alega que é
policial militar e propôs a ação a fim de requerer indenização por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001111-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12075
3
invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho; que consta do
laudo emitido pelo Chefe do Departamento de Perícias do Centro
Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo que apresenta
invalidez permanente parcial, referente à perda total do uso da mão
esquerda, em grau severo, com redução funcional de 0,75%; que, por
meio dos cálculos realizados com base na Tabela da SUSESP, faz jus ao
pagamento correspondente a 45% do valor do prêmio total de
R$200.000,00 (60% x 0,75); que recebeu indenização no valor de
R$90.000,00 (45% do prêmio total), mas não concorda com o laudo
confeccionado, uma vez que perdeu totalmente a força da mão
esquerda; que em decorrência da lesão faz acompanhamento com
médico especialista na área de ortopedia e traumatologia do Hospital
Base, sem previsão de alta, e também acompanhamento com médico
psiquiatra, haja vista que as sequelas do acidente causaram transtornos
psiquiátricos; que os relatórios médicos apontam que está incapacitado
definitivamente para o exercício policial-militar; que o laudo
apresentado pelo perito não foi suficientemente claro; que impugnou o
laudo, pois o perito relatou que perdeu a capacidade de preensão palmar
e que houve redução da força de pinça bidigital, mas que, no entanto,
concluiu que o dano funcional de grau máximo da mão esquerda
corresponde a 45% sobre o valor do seguro de R$200.000,00 e não a
60%, conforme requereu na inicial; que o expert constatou múltiplas
cicatrizes cirúrgicas no antebraço e na mão, limitação importante dos
movimentos dos quirodáctilos e perda da preensão palmar e redução da
força de pinça bidigital; que não foi levada em consideração a invalidez
de mais de um membro ou órgão para o cálculo do dano funcional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001111-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12075
4
embora tenham sido constatadas lesões complexas no punho e na mão
esquerda; que a Tabela da SUSEP prevê que “quando do mesmo
acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a
indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas
(...)”; e que, assim, é necessária nova perícia para que o perito se
manifeste a respeito da anquilose total do punho esquerdo, conforme o
art. 480 do CPC.
Pede o efeito suspensivo e o provimento final do
recurso, a fim de que seja realizada nova perícia.
Indeferido o efeito suspensivo, a parte agravada
ofereceu contraminuta a fls. 54/56.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Insta consignar, de início, que a despeito da decisão
agravada não constar do rol do art. 1.015 do CPC/15, o presente recurso
comporta conhecimento, haja vista a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação apenas (STJ. Corte
Especial. REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
05/12/2018 (recurso repetitivo), pois o acolhimento das razões do
recorrente fatalmente resultaria na anulação da sentença futura.
No mérito, contudo, o recurso não comporta
provimento. Vejamos.
O agravante ajuizou ação contra o Estado de São
Paulo, requerendo a retificação do valor indenizatório devido em razão
de invalidez decorrente de acidente de trabalho. Segundo o autor, a
avaliação do ente público estaria equivocada, pois o acidente sofrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001111-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12075
5
teria resultado na perda total do uso da mão esquerda e não apenas na
perda parcial.
Vê-se que em sua manifestação a fls. 472 da origem
o próprio autor, ora agravante, indicou como ponto controvertido “a
invalidez permanente do autor, decorrente de lesão ocorrida durante o
serviço que resultou a perda total do uso da mão esquerda, com
abolição por completo do uso do membro lesado” e requereu “a
realização de PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, a fim de comprovar o
grau de comprometimento da sua mão esquerda”.
Conclui-se, portanto, que o ponto controvertido da
lide é o grau de comprometimento das funções da mão esquerda do
autor - se parcial, como reconhecido administrativamente pelo réu,
resultando na aplicação da diminuição do valor indenizatório aplicado
pela Administração, ou total, como defendeu o autor na inicial, o que
ensejaria indenização no valor de 60% do seguro.
Essa conclusão é reforçada pelos próprios quesitos
apresentados pelo autor, os quais se limitam a questionar o percentual
de redução funcional de sua mão esquerda (vide quesitos 5 e 6 a fls.
477), nada dizendo a respeito de eventual anquilose total do punho.
Após a realização da perícia, na qual o expert expôs
que o autor apresenta “lesões complexas do punho e da mão
esquerdos”, o autor passou a alegar que o valor da indenização que lhe
foi paga estaria equivocado não porque as funções de sua mão esquerda
estariam totalmente comprometidas, mas porque seu pulso esquerdo
também estaria parcialmente comprometido. Ou seja, porque o acidente
teria resultado na invalidez de mais de um membro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001111-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12075
6
Ora, em análise perfunctória, entendo que o
agravante nem sequer está questionando o resultado da avaliação
pericial, mas sim alterando a sua causa de pedir. Não há impugnação
quanto ao desacerto da avaliação pericial em relação ao grau de
comprometimento das funções da sua mão esquerda, mas sim nova tese
quanto ao equívoco no pagamento da indenização, agora porque o autor
entende que houve comprometimento de mais de um membro.
Ou seja, o autor altera sua causa de pedir, o que,
além de inadmissível nesse momento processual (cf. art. 328, II, do
CPC), não resulta de qualquer equívoco na avaliação pericial, o que, a
princípio, não enseja a aplicação do art. 480 do CPC.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001111-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12075
7
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora